Tribunal: CARF
Processo: 10880.725645/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725645/2012-96
ACÓRDÃO
9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
PROVAS.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESSUPOSTOS.
INTERESSE
RECURSAL.
NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, não
tendo sido devolvido à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
todos eles.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
2
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS em face do acórdão no 1302-
006.042, proferido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento
deste eg. Conselho que, pelo voto de qualidade, rejeitou a realização de diligência; e, por maioria,
negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Face ao princípio da eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja
de direito, deve ser suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser
conhecida na fase processual posterior. Não tendo sido impugnada a matéria
não há como dela tomar conhecimento em sede recursal, pois esta fase
processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como corolário do
princípio da ampla defesa. Preclusão caracterizada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. No caso em
análise, indefere-se o pedido de diligência, tendo em vista que somente com o
recurso voluntário a contribuinte apresentou documentos no intuito de
comprovar a integralidade das retenções na fonte informadas na declaração de
compensação, ficando caracterizada a preclusão do direito destas provas serem
apreciadas neste momento processual.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Dispositivo: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
3
voto de qualidade, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência,
vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes e
Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram pela referida conversão; e, no mérito,
por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena
Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que votaram por dar provimento parcial ao
recurso, para reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar a
compensação declarada até o limite do crédito total reconhecido.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência alegando, em
apertadíssima síntese, que teria o decisium recorrido
contraria[do] diversos outros precedentes deste Conselho a respeito:
(a) da possibilidade de apresentação de provas somente em 2a instância, ainda
que não tenham acompanhado a defesa de 1a instância, em prevalência da
verdade material, do formalismo moderado e da eficiência do processo
administrativo [paradigmas nos 1201-005.589 e 1301-005.660]; e,
(b) da possibilidade de saneamento dos erros incorridos pelas fontes
pagadoras, inclusive de código, que são cometidos de forma generalizada
independente da modalidade de contrato, lembrando-se que a legislação federal
não prevê a retenção de IRPJ para as cooperativas de trabalho, mas tão somente
a do artigo 652, em se tratando de cooperativas de trabalho operadoras de
planos de saúde (exceto em se tratando de tomadores da administração pública
federal). [paradigma no 1402-005.669].
O despacho de admissibilidade, ao acatar a totalidade dos paradigmas indicados,
“d[eu] seguimento ao recurso especial do sujeito passivo para que sejam apreciadas as matérias: i)
admissão de provas produzidas após a manifestação de inconformidade e ii) possibilidade de se
restituir, para cooperativas, IRRF recolhidos com código 1708.”
Em sede de contrarrazões arguiu, preliminarmente, que “não há como se ter
como comprovada a divergência jurisprudencial alegada no que toca ao acórdão no 1301-005.660”
(f. 9.010); e, no mérito, sustentou o acerto do objurgado acórdão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
4
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação às duas matérias devolvidas a esta instância especial:
i) admissão de provas produzidas após a manifestação de inconformidade e ii) possibilidade de se
restituir, para cooperativas, IRRF recolhidos com código 1708.
I.1 – (IM)POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
A decisão recorrida narra que “a interessada não apresentou nenhuma prova
com sua manifestação de inconformidade”, tendo sido a ausência de qualquer esforço para se
desincumbir do ônus probatório a razão para a decretação da preclusão. Confira-se:
De maneira geral, entendo que não há óbice para que sejam apresentados novos
documentos com o recurso voluntário, desde que tenha havido uma tentativa
de se apresentar um conjunto probatório com a impugnação administrativa
(manifestação de inconformidade) que indique, ainda que minimamente, a
existência do direito em discussão. (sublinhas deste voto)
No relatório do acórdão paradigmático no 1201-005.589 colhem-se elementos
que demonstram situação fática substancialmente distinta. Peço licença para transcrevê-lo, no
que importa:
Analisando os valores glosados, a empresa percebeu que cometeu equívocos no
preenchimento da DCOMP e ainda que a maioria dos seus pagadores não
transmitiu a DIRF ou não forneceu o comprovante de retenção. Pede mais
prazo para apresentar tais documentos.
O acórdão da DRJ (e-fls. 39) inicia afirmando que a CSLL retida na fonte somente
pode ser compensada na declaração da pessoa jurídica se esta possuir
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Apesar de ter solicitado prazo de 30 dias para protocolar documentos
adicionais, passados mais de 5 anos do protocolo da manifestação de
inconformidade não foram trazidos aos autos documentos que comprovem a
retenção na fonte indeferida pelo Despacho Decisório.
(...)
No Recurso Voluntário (e-fls. 52), a Recorrente junta os comprovantes de
retenção na fonte que formam o saldo negativo de CSLL de 2009.
Resta evidenciado que, no caso paradigmático, diferentemente da situação em
espeque configurada, envidados esforços para complementar documentação inicialmente
apresentada, com seu acatamento pela Turma a quo deste eg. Conselho. Tenho, por essa razão,
como inapto o paradigma no 1201-005.589.
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
5
Já no tocante à segunda decisão paradigmática indicada, conforme relatado,
afirmado em contrarrazões que
o acórdão paradigma no 1301-005.660 traz situação diversa a dos presentes
autos. No mencionado acórdão não resta claro o conjunto probatório
apresentado pela contribuinte, mas pela leitura da decisão de primeira instância
constata-se que foi sim juntada documentação comprobatória do direito
creditório, sendo esse indeferido por insuficiência probatória.
Tem razão a Fazenda Nacional.
Extraio excertos tanto do relatório quanto do voto do paradigma no 1301-
005.660 que comprovam a dessemelhança com o caso em tela:
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do
crédito.
Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi localizado, mas
integralmente utilizado para quitação de débito declarado, não restando
crédito disponível para compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade formulada, por ausência de
provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por
seu provimento, onde renova seus argumentos iniciais.
(...)
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos
documentos, e que eles sejam admitidos como provas no processo. Esses
documentos foram acostados ao processo quando da apresentação do recurso
voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela
não admissão destes documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se
deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar
provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
6
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o
julgador, espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a
realização de diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos
de prova para seu livre convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é
verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar provas, ainda que
trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes ao
tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da
decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente
informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar,
materialmente, com o desfecho da lide, ainda que as apresente após sua
Impugnação. não deve estas provas ser desconsideradas pelo julgador
administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Ao se valer de expressões como “novas provas” e “corroborar materialmente”
indicam que documentos outros, que não aqueles acostados à manifestação de inconformidade,
foram apresentados. Assim, diferentemente do caso ora sob julgamento, em que nenhuma prova
foi apresentada até a interposição do recurso voluntário, no acórdão paradigmático autorizada
uma complementação do acervo probatório. Ausente similitude fática capaz de demonstrar a
divergência, nego seguimento à matéria.
I.2 – (IM)POSSIBILIDADE DE SE RESTITUIR, PARA COOPERATIVAS, IRRF RECOLHIDOS COM
CÓDIGO 1708.
Transcrevo o ponto central da negativa de provimento do recurso voluntário
quanto o qual se insurge a recorrente:
Assim, estão sujeitas à incidência do IRRF – código de receita 3280, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de
trabalho médico relativas a serviços pessoais prestados por seus associados. O
crédito da retenção deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico
com IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou
associados. O crédito de IRRF remanescente pode ser objeto de pedido de
restituição, nos moldes formulados pela recorrente nos presentes autos, desde
que a cooperativa comprove, relativamente a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, estão sujeitas ao IRRF referente ao código 1708 –
Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica (art. 52 da
Lei no 7.450, de 1985), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
7
a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços de
natureza profissional. Tal situação se aplica às cooperativas de trabalho médico,
na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos pactuados na modalidade de “pré-pagamento” que estipulem valores
fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante.
Logo, tais retenções (código de receita 1708) são atinentes a ato não cooperado
e estão sujeitas ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo
ser deduzidos do devido no encerramento do período de apuração. E, por essa
razão, não se incluem nos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei no
8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Dando prosseguimento à análise, conforme relatado, a contribuinte declarou
no PER/DCOMP direito creditório no montante de R$ 1.333.760,91. O
Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas por
ter sido confirmado crédito no valor de R$ 592.597,45, decisão mantida no
Acórdão da DRJ.
No caso dos autos, a contribuinte apresentou conjunto probatório no intuito de
demonstrar seu direito somente em sede de Recurso Voluntário.
Conforme já tratado em item próprio deste Acórdão, tais documentos não
foram conhecidos, por ter ficado caracterizada a preclusão do direito da
contribuinte produzir provas em sede recursal. Dessa forma, não há mais o que
ser apreciado por esta instância julgadora. (sublinhas deste voto)
A ausência de documentação para escorar a pretensão de ver reconhecido o
direito creditório constituiu o motivo determinante para seu não acolhimento, conforme
corrobora a ementa do próprio decisium recorrido:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
A decisão paradigmática no 1402-005.669 encampa a mesma tese apresentada
no acórdão recorrido, ostentando deslinde distinto exclusivamente porque, naqueles autos,
acostada documentação atestando a existência do direito creditório. Confira-se:
A Recorrente insiste que os valores foram retidos e que a divergência apontada
decorre do erro das fontes pagadoras ao mencionar o código 1708. Alega ainda
que não pode ser responsabilizada por erro de terceiros.
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
8
Corretas as alegações da Recorrente no sentido de que a correção de eventual
erro cometido pelos tomadores de serviço no preenchimento da DIRF é matéria
que foge a sua competência.
(...)
De acordo com as DIRF juntadas aos autos é possível identificar que as seguintes
retenções foram efetuadas sob o código 1708:
(...)
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso ao recurso voluntário
para reconhecer o direito da Recorrente à restituição dos créditos de IRRF,
recolhidos sob o código 1708. (sublinhas deste voto)
Constatada não só ausência de similitude-fática, como ainda convergência das
teses jurídicas encampadas, nego seguimento ao recurso especial.
Acrescento que, ainda que mantido o despacho inaugural de admissibilidade, a
negativa ao direito remanesceria, eis que escorada noutro fundamento.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR
NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI GERMANDO, sessão de 1o
de setembro de 2021).

2a TURMA DA CSRF
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
9
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril
de 2021]

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-012.732,
Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.)
Repousando o interesse recursal no binômio necessidade e utilidade, ausente
qualquer deles, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.515 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.725645/2012-96
10
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 4546
DF CARF MF
Original